Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. O dever de prestar alimentos à prole incumbe a ambos os genitores, cada qual na medida de sua capacidade financeira. No caso concreto, não obstante não deva ser atribuída ao genitor a integralidade do custeio das necessidades das menores, devendo a genitora também contribuir para o sustento das filhas, nota-se que a guarda das menores é atribuída à genitora, que por consequência possui maior ônus de criação e sustento das filhas. Ademais, considerando as despesas indicadas pelas menores (R$750,00), constata-se que os alimentos fixados na sentença (30% do salário mínimo – atualmente, R$330,00) correspondem a menos da metade das despesas das menores informadas no processo, não se podendo onerar demasiadamente sua genitora, que possui inclusive capacidade financeira semelhante ao apelante. A redução do patamar dos alimentos pleiteada pelo apelante implicaria não somente na inobservância do binômio necessidades/possibilidades, mas também atribuiria ônus muito maior à genitora das menores, a qual sequer possui condição financeira superior ao apelante, devendo ser mantido o valor dos alimentos fixado na sentença.